Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-84.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-84.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FATIMA MARIA MOTA FRANCA - CPF: 846.079.041-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DANIELA MOTA FRANCA BERRO - CPF: 627.860.081-15 (APELADO), EMERSON GLAUCIO BERRO - CPF: 663.795.391-15 (APELADO), GUSTAVO MOTA FRANCA - CPF: 688.761.061-20 (APELADO), PAULA TAVARES DE CARVALHO FRANCA - CPF: 941.297.111-72 (APELADO), MARCELO MOTA FRANCA - CPF: 925.933.991-04 (APELADO), FERNANDA GRAZIELLA NOGUEIRA DUARTE - CPF: 950.214.851-72 (APELADO), IONIQUELE DE SOUZA GUIRO - CPF: 024.426.771-56 (APELANTE), TAYNA GAZOLA SODRE - CPF: 046.129.401-05 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 378.093.341-15 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), LUCIMAR JUSTINO SODRE - CPF: 824.921.821-34 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (APELANTE), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (APELANTE), DORA NOUGUES AMARAL CAMPOS - CPF: 099.230.778-37 (APELANTE), ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS registrado(a) civilmente como PEDRO IVO DE FREITAS - CPF: 055.572.838-20 (APELANTE), ERMINIA GAIVA FONTOURA (APELANTE), RAPHAEL JOAQUIM GUSMAO - CPF: 004.399.001-07 (ADVOGADO), SIRLEI DE MORAIS ROCHA - CPF: 010.690.851-03 (APELANTE), D.N.A. CAMPOS & CIA LTDA - CNPJ: 07.391.230/0001-78 (APELANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), IONIQUELE DE SOUZA GUIRO - CPF: 024.426.771-56 (APELADO), TAYNA GAZOLA SODRE - CPF: 046.129.401-05 (APELADO), DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 378.093.341-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– OMISSÃO
- AUSÊNCIA VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA e outros
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, acolheu Embargos de Declaração opostos por Denilson e outros.

Defende que o acordão é omisso, posto que não se manifestou expressamente sobre a aplicabilidade do artigo 272, §5º., do CPC; que não houve pedido expressão para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado. Portanto, a intimação realizada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida.

Aduz ainda a impossibilidade de reunião dos processos após o julgamento, nos termos da súmula 235 do STJ.

Aponta ainda omissão quanto a ausência de prejuízo, uma vez que todos tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o julgamento em sessão virtual.

Requer seja saneado os vícios apontados.

Prequestiona a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA e outros
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade acolheu Embargos de Declaração opostos por Denilson e outros.

A ementa é a seguinte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ÚNICA – ACORDÃO UNO – SESSÃO VIRTUAL REALIZADA EM APENAS UM DOS CASOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL QUE ENVOLVE TODOS – ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo sentença una e acordão único, deve ser reconhecida a invalidade do julgamento de apenas um dos processos em sessão virtual, quando existia pedido de sustentação oral do advogado de um dos casos, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).

No caso, não há qualquer vício a ser reconhecido.

Isso porque, sendo a sentença una e, em consequência, reconhecida a conexão entre os recursos em decisão anterior, a retirada de pauta de dois dos recursos e o julgamento de um deles, configura violação ao artigo 58 do CPC, que prevê que: “A reunião das ações propostas em separados far-se-á no juízo prevento,
onde serão decididas simultaneamente”.

Pouca importa se a Defensoria Pública, que antes estava na defesa da Embargada nestes autos, tenha sido intimada da pauta de julgamento, se, dois dos recursos anteriores foram retirados de pauta, pelas razões alhures.

Também não há falar em aplicação da súmula 235 do STJ, posto que o que está em verificação é exatamente em face do julgamento irregular e sua nulidade, ante a sentença una e conexão dos processos.

Desta feita, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC

Deixo, por ora, de aplicar multa, tendo em vista que não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam as partes advertidas quanto a possibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024